Tribunal: TJES
Processo: 0002787-15.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002787-15.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDINETE DE ALMEIDA TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002787-15.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDINETE DE ALMEIDA TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES EM CONCURSO COM CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. FURTO FAMÉLICO. ESTADO DE NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação penal pública julgada procedente pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, condenando a ré à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §§ 1º e 2º, inciso VII, do Código Penal.

Apelação interposta pela Defensoria Pública, com pedido de desclassificação do delito para furto simples tentado, em concurso com a contravenção penal de vias de fato, sob argumento de ausência de dolo específico.

Em caráter subsidiário, postulou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto à contravenção penal, o reconhecimento de furto famélico com exclusão da ilicitude por estado de necessidade e, ainda, a aplicação do princípio da insignificância.

Prequestionamento de matérias de direito para fins de interposição de recursos excepcionais.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a desclassificação da conduta de roubo impróprio para furto simples tentado em concurso com contravenção penal; (ii) saber se se encontra prescrita a pretensão punitiva quanto à contravenção penal de vias de fato; (iii) saber se estão presentes os requisitos do estado de necessidade, caracterizador do furto famélico; e (iv) saber se é aplicável o princípio da insignificância penal diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A prova oral coligida comprova que a acusada, após subtrair alimentos em supermercado, empregou grave ameaça e violência com arma branca contra os seguranças e contra um policial militar, ferindo-o, o que configura a prática do crime de roubo impróprio qualificado, nos termos do art. 157, §§ 1º e 2º, VII, do CP, afastando a tese de desclassificação.

8. Afastada a desclassificação, resta prejudicada a análise de prescrição da contravenção penal, por ausência de tipificação nos moldes defendidos pela defesa.

9. A tese de furto famélico e consequente exclusão de ilicitude por estado de necessidade não subsiste, pois a prática do crime deu-se com uso de violência, circunstância que afasta a aplicação do art. 24 do CP.

10. Também inaplicável o princípio da insignificância, diante do emprego de violência e da existência de registros criminais pretéritos da apelante, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, inclusive do Supremo Tribunal Federal.

11. Quanto ao prequestionamento, verifica-se que todas as matérias foram analisadas no voto condutor, estando atendido o requisito exigido para futura interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A prática de subtração de bens com emprego de violência ou grave ameaça, ainda que posterior à apreensão da coisa, configura o crime de roubo impróprio, sendo inaplicáveis as teses de desclassificação para furto, furto famélico ou princípio da insignificância, em razão da proteção do bem jurídico e da gravidade da conduta."

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 24; art. 157, §§ 1º e 2º, VII.

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXV e LIV.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de Edinete de Almeida Tavares, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual, condenando-a pela prática do crime previsto no artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso VII, do Código Penal, aplicando-lhe pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Irresignada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela desclassificação da conduta imputada (roubo impróprio majorado), para o delito de furto simples tentado, em concurso formal com a contravenção penal de vias de fato. Argumenta, nesse particular, a ausência do elemento subjetivo necessário ao roubo impróprio, alegando que a apelante não teve a intenção de assegurar a posse dos bens subtraídos ou a impunidade, mas apenas reagiu impulsivamente para evadir-se do local após ser abordada.

Acrescenta ainda a defesa, que, caso acolhida a tese da desclassificação, encontra-se prescrita a pretensão punitiva estatal relativamente à contravenção penal de vias de fato, pelo decurso de mais de três anos desde o recebimento da denúncia.

Alternativamente, sustenta tratar-se de furto famélico, dada a alegação da ré, colhida na fase inquisitorial, de que praticou a subtração por necessidade urgente, por estar passando graves dificuldades financeiras, com três filhos para sustentar, um deles portador de Síndrome de Down, o que atrairia a incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, prevista no artigo 24 do Código Penal.

Como tese também subsidiária, defende a incidência do princípio da insignificância, considerando o reduzido valor das mercadorias subtraídas, razão pela qual, nesse caso, pugna pela absolvição por atipicidade material da conduta.

Por fim, prequestiona as matérias de direito.

Em contrarrazões recursais, o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da sentença condenatória, mediante o desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pela eminente Procuradora de Justiça, Dra. Márcia Jacobsen, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Este é o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002787-15.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDINETE DE ALMEIDA TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou EDINETE DE ALMEIDA TAVARES, nas penas do art. 157, §§ 1º e 2º, inciso VII, do Código Penal, impondo-lhe pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa.

Consta dos autos que, segundo denúncia do Ministério Público, no dia 29 de fevereiro de 2020, no Supermercado Grassi, situado na Comarca de Linhares/ES, a acusada subtraiu alimentos, utilizando-se de grave ameaça e violência contra seguranças e contra o policial militar Cabo PM Candeias, que, embora de folga, estava presente no local. Conforme narrado na peça acusatória, a acusada teria empregado uma faca de cozinha, resultando num corte no dedo do policial militar durante a abordagem.

A Defesa sustenta a reforma da sentença, trazendo múltiplas teses.

Primeiramente, requer a desclassificação para furto simples tentado em concurso formal com a contravenção penal de vias de fato, argumentando ausência do elemento subjetivo necessário ao roubo impróprio. Defende, também, a prescrição quanto à contravenção penal; alternativamente, requer a incidência do furto famélico, ou aplicação do princípio da insignificância.

Analiso detidamente cada ponto controvertido.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES

A tese central da defesa é que a conduta não configurou o delito de roubo impróprio, por ausência do elemento subjetivo específico.

Contudo, as provas coligidas são robustas e incontestáveis quanto à configuração típica do art. 157, §1º e §2º, inciso VII do Código Penal, especialmente os depoimentos colhidos em Juízo:

O policial militar CB Jhonnatan Seidel Candeias declarou em audiência:

“Eu estava passando pelo local, né, aí eu vi o segurança do Grassi indo atrás, falando que a mulher tinha cometido furto lá, e ela estava na posse de uma faca, aí quando a gente mandou ela parar, ela estava com uma faca na mão, aí eu tive que desarmar ela, ela estava bem agressiva, né? Parece que sob efeito de droga, aí eu tive que desarmar ela, tomei a faca e imobilizei ela, aí no momento, três indivíduos passando pararam o carro, vieram na minha direção, achando que eu estava agredindo a mulher, e eu tive que largar ela para mandar eles se afastarem, e acho que ela pegou novamente a faca, acho que um canivete, quando eu fui tentar tomar dela de novo, ela puxou e cortou a minha mão...”

Esse depoimento foi integralmente corroborado pela vítima Edmar Aurélio Reis, funcionário do supermercado, também ouvido em Juízo:

“...notou uma movimentação suspeita da conduzida dentro do estabelecimento; Que percebeu que ela colocou as mercadorias dentro do carrinho de compras e depois as colocou dentro de uma sacola; Que ela deixou o carrinho vazio no caixa e seguia indo embora com a sacola cheia de mercadorias; Que o declarante se aproximou da conduzida e pediu que ela voltasse para o supermercado com as mercadorias, mas ela se negou e sacou uma faca de sua bolsa; Que viu o CBPM Candeias no local e solicitou apoio; Que o CBPM Candeias interveio, a imobilizou e lhe tomou a faca; Que a conduzida provocou um corte no dedo do CBPM Candeias...”

Veja-se que os relatos testemunhais descrevem claramente que Edinete usou violência após a subtração, com evidente intenção de assegurar a posse das mercadorias e garantir a impunidade, consumando plenamente o tipo penal de roubo impróprio.

Não há, portanto, espaço para a desclassificação postulada.

DA PRESCRIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

Considerando afastada a tese de desclassificação, fica prejudicada a análise da prescrição suscitada quanto à contravenção penal, dada a plena configuração do roubo impróprio.

DO FURTO FAMÉLICO E DO ESTADO DE NECESSIDADE

A defesa também busca reconhecimento do estado de necessidade (art. 24 do CP), sustentando tratar-se de furto famélico.

Porém, a jurisprudência é firme no sentido de que, para a aplicação do furto famélico, é imprescindível a ausência de violência ou grave ameaça. Neste caso, como exposto, houve inequívoca violência, inclusive lesão corporal a terceiro.

Desse modo, diante da concreta violência empregada, incabível a tese invocada pela defesa.

DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Idêntico raciocínio aplica-se quanto ao pedido de incidência do princípio da insignificância penal.

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a violência e a ameaça retiram o caráter insignificante da conduta, dada a relevância social dos bens jurídicos violados.

Portanto, totalmente inviável acolher tal tese no presente caso, dada a violência perpetrada contra o policial militar.

Ademais, restou demonstrado que a apelante possui outros procedimentos criminais instaurados em seu desfavor, o que afasta também a aplicação do referido princípio.

Por fim, no que tange o prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Por todo o exposto, diante da robusta prova oral, das circunstâncias concretas da violência praticada e considerando as lições doutrinárias e jurisprudenciais acima referidas, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso interposto pela defesa, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)